Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730119-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. A impetrante informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §13o, artigo 147, do Código Penal, este último c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal, todos no contexto do artigo 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/24 e a prisão foi convertida em preventiva, há mais de 90 dias, configurando ilegalidade jurídica. Aponta que a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedentes, absolvendo o paciente do delito de ameaça e o condenando quanto ao delito de lesão corporal, fixando-se a pena definitiva em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto. Contudo, não foi permitido recorrer em liberdade. Defende que a prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime aberto, sendo adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Sustentando a presença dos pressupostos, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento parcial da liminar almejada. Inicialmente, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Compulsando os autos, extrai-se da sentença que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto art. 129, § 13, do Código Penal. Não foi permitido ao paciente recorrer da sentença em liberdade, entendendo o juízo a quo que permanecem íntegros os motivos que ensejaram a custódia cautelar, recomendando-se o condenado na prisão em que se encontra. No caso concreto, não houve incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva na sentença que fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Isso porque, conforme assentado corretamente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, "O crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher evidencia extrema periculosidade e agressividade, o que reforça que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Acrescento que além de sua extrema periculosidade, o autuado é reincidente e atualmente responde a outras duas ações penais: no 0714362- 09.2024.8.07.0016 e 0706348-81.2024.8.07.0001, tendo sido preso em flagrante em data recente." (ID 61834722, p. 71). Outro, aliás, não é o entendimento deste Colegiado: "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. 2. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, que não é incompatível com a prisão cautelar, principalmente em se tratando de hipótese de violência doméstica, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. 3. Tendo em vista o histórico de violência perpetrado pelo paciente em desfavor da vítima, bem como o anterior descumprimento das medidas protetivas fixadas, o simples monitoramento eletrônico não parece ser suficiente para garantir a incolumidade física da vítima. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1827276, 07060794520248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9g.n.) Assim, em análise preliminar, deve ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 10:53:33. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.